Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742714-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ARAMYS FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria/DF, nos autos do processo no 0709594-58.2024.8.07.0010, que declarou a nulidade da apreensão do veículo de placa PAZ1649, condenou a exequente ao pagamento de multa de 15% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça e condicionou eventual reconversão do feito em busca e apreensão ao pagamento prévio da multa aplicada. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução de título extrajudicial convertida a partir de uma ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/1969. Proferida decisão liminar de busca e apreensão do veículo (ID. 213656860). Diante da não localização do veículo, em 16/12/2024, a parte autora requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do referido Decreto-Lei (ID. 220984282). A decisão de ID. 222606828 acolheu o pedido em 22/01/2025, convertendo o rito da ação para o executivo e, por conseguinte, tornando superada e sem efeito a ordem liminar de busca e apreensão. Não obstante a plena ciência da conversão, em 20/05/2025, a parte exequente formulou pedido autônomo de busca e apreensão perante o juízo de Valparaíso de Goiás/GO (ID. 246492801), instruindo a petição com a decisão liminar de ID. 213656860, sabidamente revogada e ineficaz, culminando na apreensão do veículo de placa PAZ1649. Intimada a se manifestar sobre a flagrante irregularidade, a parte exequente, inicialmente, sustentou ter agido para "assegurar a utilidade da execução" e "preservar o bem", colocando o bem à disposição do juízo. Posteriormente, em contradição, requereu o levantamento da restrição cautelar imposta por este juízo, com urgência, para alienação extrajudicial do bem. Decido. 1. Da nulidade da apreensão A conversão da ação de busca e apreensão em execução altera não apenas o rito, mas a própria natureza da tutela jurisdicional buscada, e, a partir daquele momento, a ordem liminar de busca e apreensão perde sua eficácia, devendo a pretensão do credor seguir pelo cobrança judicial por quantia certa. A execução de título extrajudicial possui um procedimento próprio e regrado pelo Código de Processo Civil, que se inicia com a citação do executado e, somente após o decurso do prazo sem pagamento, avança para os atos de penhora e expropriação. Ao utilizar de decisão revogada para, por via transversa e em juízo diverso, efetuar a apreensão do bem, a parte exequente ignorou por completo o devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal), criando um "atalho" processual inexistente no ordenamento jurídico, subvertendo a lógica do rito executivo e praticando ato que, na prática, configurou autotutela. A argumentação de que agiu para "assegurar a utilidade da execução", com base no art. 797 do CPC, revela-se infundada e, ao contrário, corrobora a irregularidade do ato praticado, com o intuito de se sobrepor a garantias fundamentais e deveres processuais básicos. A boa-fé e lealdade processuais exigem que as partes atuem com transparência e retidão, o que manifestamente não ocorreu. O comportamento contraditório posterior, ao tentar justificar o ato e colocar o veículo à disposição do juízo e, logo depois, requerer infundadamente o levantamento da restrição para disposição particular do bem apenas reforça o dolo processual e o desrespeito ao devido processo legal e ao Poder Judiciário. Portanto, o ato de apreensão do veículo é nulo de pleno direito, por ter sido fundamentado em decisão judicial revogada e realizado em desacordo com o rito processual vigente. 2. Do Ato atentatório à dignidade da justiça É dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais, preservando a boa-fé, a cooperação e os direitos envolvidos, conforme preceitua o art. 77, IV, do CPC, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme prevê o parágrafo 2o do mesmo artigo. A inobservância da decisão que converteu o feito em execução e revogou a liminar, com o subsequente manejo em sua contrariedade evidencia o descumprimento deliberado de determinação judicial e atenta diretamente contra a dignidade da justiça. No caso, a conduta é de elevada gravidade, uma vez que a parte exequente não cometeu um mero equívoco procedimental, mas agiu de forma deliberada e ardilosa, utilizando-se de uma decisão judicial que sabia ser ineficaz para obter outra decisão judicial em seu favor, subvertendo a ordem processual e violando diversos deveres processuais. Além disso, a atuação maliciosa do exequente credor fiduciário, que já se beneficia de um procedimento vantajoso do Decreto-Lei 911/1969, deve ser sancionada com um rigor superior ao comum, dada da especial reprovabilidade, justificando plenamente a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em patamar significativo, como forma de coibir que as prerrogativas legais sejam transformadas em instrumentos de opressão. Nesse ponto, a ratio legis do art. 3o, §§6o e 7o do Decreto-Lei 911/1969 é clara ao estabelecer sanções rigorosas em caso de má-fé ou lide temerária por parte do credor, diante do desequilíbrio inerente a esta relação processual. Registre-se que o exequente em momento algum manifestou pelo equívoco na sua conduta, mas reafirmou se tratar de exercício regular de direito na qualidade de credor. Tal comportamento revela um profundo desapreço pela lealdade processual e o quantum sancionatório aplicável à espécie deve ser condizente à gravidade da conduta aqui verificada, certo de que adotar sanção em patamar inferior significaria um estímulo indesejado à prática de ilícitos processuais, tornando a medida inócua. Assim, considerando a gravidade do dolo, entendo por razoável e proporcional sancionar a conduta à razão de 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. 3. Da possibilidade de convalidação do ato Apesar da nulidade do ato e da conduta reprovável da exequente, os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas autorizam este juízo a buscar uma solução que, sem premiar a má-fé, confira efetividade ao direito material subjacente. O bem objeto da lide, de propriedade do credor fiduciário, encontra-se apreendido e a simples restituição ao executado para, em seguida, determinar eventual constrição futura no rito executivo, resultaria em medida inócua e contraproducente. Admite-se, excepcionalmente, a convalidação da apreensão, mediante a restauração do rito processual prévio, mediante reconversão da presente execução em ação de busca e apreensão, consideração que o executado ainda não foi citado e não se consolidou a relação processual executiva. Contudo, tal oportunidade de saneamento do vício constitui uma faculdade para a regularização do feito, e não um direito subjetivo da parte que agiu com deslealdade, de modo que o exercício dessa faculdade deve ser condicionado à reparação do malfeito processual, o que inclui o adimplemento da sanção imposta pela ofensa à dignidade da justiça. Não é razoável permitir que a parte se beneficie de uma solução saneadora sem antes arcar com as consequências de sua conduta temerária. Desse modo, faculta-se à parte exequente que requeira a reconversão do feito por meio de aditamento à inicial, estritamente condicionada à prévia comprovação do recolhimento da multa imposta, alinhando o estado fático do processo (bem apreendido) ao rito processual correto, sanando o vício e restabelecendo a marcha processual em conformidade com o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da tutela jurisdicional. Ante o exposto: a) DECLARO a nulidade do ato de apreensão do veículo de placa PAZ1649, conforme auto de pág. 78 da carta precatória de ID. 246492801, por ter sido fundamentado em decisão judicial ineficaz e em manifesta violação ao devido processo legal; b) CONDENO a parte exequente, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida em favor da União. Intime-se a parte exequente para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento da multa aplicada e cumulativamente manifeste seu interesse na reconversão do feito à ação de busca e apreensão, apresentando o correspondente petição de aditamento à inicial, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969, para regularizar o procedimento, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (citação) e consequente determinação de imediata restituição do bem ao executado. A multa deverá ser paga diretamente à União, via GRU, consoante a legislação vigente. Não sendo pago o débito no prazo fixado, a multa será inscrita em dívida ativa da União, consoante o disposto no art. 77, §3o, CPC. MANTENHO, por ora, a restrição cautelar sobre o veículo, a qual será reavaliada após o decurso do prazo concedido no item anterior. Intime-se.” A agravante, inconformada, sustenta, em síntese, a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, alegando que sua atuação sempre se pautou pela boa-fé, com o objetivo exclusivo de assegurar a efetividade da execução e a preservação do bem dado em garantia fiduciária. Argumenta que “a utilização da decisão de busca e apreensão não se deu com intuito doloso, mas sim como forma de garantir a utilidade do processo executivo, não havendo que se falar em autotutela ou má-fé”. Afirma, ainda, que “não se trata de litigância temerária ou conduta maliciosa, mas de interpretação processual divergente, que não pode ser punida com a gravíssima pecha de ato atentatório à dignidade da justiça”. Aduz, também, a desproporcionalidade da multa aplicada, defendendo que, mesmo que se admitisse a ocorrência de irregularidade, a fixação de multa em 15% do valor atualizado da causa mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para patamar entre 1% e 5%. Por fim, sustenta a ilegalidade da condição imposta à reconversão do feito, ao pagamento prévio da multa, por entender que tal exigência viola o direito de ação e o devido processo legal. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para: (a) suspender a exigibilidade da multa aplicada; (b) permitir a reconversão do feito em ação de busca e apreensão independentemente do pagamento prévio da multa; e (c) manter, por ora, a apreensão do veículo até julgamento final do agravo. Instado a comprovar o pagamento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular pagamento (ID 77173717). Determinado ainda que regularizasse a representação processual, sobreveio a procuração de ID 77988701. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que o instrumento procuratório acostado ao ID 77988701 possibilita a regularização da representação processual da parte agravante neste momento, mas por pouquíssimo tempo, uma vez que irá vencer logo mais, dia 19/11/2025. Portanto, será analisado o pedido de liminar, todavia, desde já fica a parte agravante intimada a apresentar, até o dia 19/11/2025, nova procuração válida, possibilitando a regularização da representação processual para o exame do mérito do presente recurso. Da liminar. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, verifica-se que, diante da não localização do veículo, em 16/12/2024, a parte autora requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 (ID. 220984282). A decisão de ID. 222606828 dos autos de origem acolheu o pedido em 22/01/2025, convertendo o rito da ação para o executivo e, por conseguinte, tornando superada e sem efeito a ordem liminar de busca e apreensão. Embora plenamente ciente da conversão, em 20/05/2025, a parte exequente formulou pedido autônomo de busca e apreensão perante o juízo de Valparaíso de Goiás/GO (ID. 246492801), instruindo a petição com a decisão liminar de ID. 213656860, sabidamente revogada e ineficaz, culminando na apreensão do veículo de placa PAZ1649. Em razão desta conduta, foi aplicada multa de 15% sobre o valor da causa por ato atentatório a dignidade da justiça. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais, a criação de embaraços à efetivação da ordem respectiva ou a promoção de inovação ilícita na situação jurídica estabelecida entre as partes (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). Infere-se dos autos que a parte agravante teria cometido conduta considerada grave, e não mero equívoco procedimental, pois, em tese, de forma deliberada utilizou decisão judicial que sabia ser ineficaz para obter outra decisão judicial em seu favor, subvertendo a ordem processual e violando diversos deveres processuais. Com a devida vênia, nesta cognição sumária, em tese, não se infere dos autos justificativa plausível para a conduta em exame. O § 2o do art. 77 do CPC dispõe que: “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A propósito, nota-se que a decisão recorrida procedeu à dosimetria da penalidade de forma fundamentada, fixando-a em 15%, abaixo do máximo legal, conforme se extrai do seguinte trecho: “Além disso, a atuação maliciosa do exequente credor fiduciário, que já se beneficia de um procedimento vantajoso do Decreto-Lei 911/1969, deve ser sancionada com um rigor superior ao comum, dada da especial reprovabilidade, justificando plenamente a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em patamar significativo, como forma de coibir que as prerrogativas legais sejam transformadas em instrumentos de opressão.” No tocante à alegação de ilegalidade da condição imposta à reconversão por parte do agravante, observa-se, em tese, que não há condicionamento de eventual reconversão da ação em busca e apreensão ao pagamento prévio da multa aplicada, mas sim a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da penalidade, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, o que nada mais é do que decorrência lógica do inadimplemento. Por fim, com a devida vênia, nota-se que estranhamente a parte agravante insiste em manter apreendido o veículo mesmo depois dos fatos supra analisados, o que carece de fundamento legal, inclusive, repita-se, foi exatamente a razão da penalidade aplicada. Desse modo, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar o deferimento da liminar pleiteada. Ademais, o pagamento da multa, por si só, não implica medida de caráter irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a parte agravante para a regularização da representação processual até o dia 19/11/2025, com a juntada de novo instrumento procuratório válido, ressaltando-se que para este fim não será novamente intimada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator